Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008104-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Armando Martins da Silva Neto, em favor de Jhonaton da Silva Guerra, condenado provisoriamente à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1 ano de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de corrupção de menores, de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, art. 244-B do ECA, art. 180, caput, do CP e art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.
O impetrante aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é inidônea e tem motivação genérica.
Assevera que Jhonaton está recolhido desde 2/8/2018, ou seja, há aproximadamente 1 ano e 7 meses, período este que será utilizado como detração muito em breve.
Destacou, ainda, que os crimes imputados ao paciente foram praticados sem violência ou grave ameaça, e que, além disso, Jhonaton não integra e nunca integrou organização criminosa, jamais foi preso anteriormente, é primário e sem antecedentes criminais.
Afirma que o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito, razão pela qual requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente defensor, compulsando detidamente a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, Jhonaton da Silva Guerra, não visualizo, de plano, a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Conquanto os crimes imputados a Jhonaton não tenham sido perpetrados com violência ou grave ameaça, verifica-se que ele foi condenado por vários crimes, a saber: tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, denotando-se, assim, periculosidade acentuada.
De mais a mais, apesar de o paciente se encontrar cautelarmente segregado há aproximadamente 1 ano e 7 meses, não se pode olvidar que ele foi condenado à reprimenda de 11 anos e 4 meses de reclusão, e de 1 ano de detenção, razão pela qual não há falar, por ora, em substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Ressalte-se, ainda, que o paciente não integra o grupo de risco que possa conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio do COVID-19, e não há notícias sobre infectado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como todo o mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade, que, soltos, colocam em risco a ordem pública.
Consigne-se, por fim, que, conforme me antecipei na decisão em que foi concedido liminarmente o benefício de prisão domiciliar ao corréu John Oliveira Guerra, idêntico tratamento não se aplica ao paciente, em face da distinção de condutas, haja vista que, na residência de Jhonaton a polícia localizou arma de fogo, munições, diversos objetos, ao que tudo indica, produtos de crimes, monitoramento e movimentação de usuários, enfim, demonstrando claramente que as situações são distintas.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.